Tribunal: TJMT
Processo: 1012157-54.2024.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012157-54.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO ADRIANO DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 503.141.301-87 (RECORRENTE), VIVIANE JUSTINA DA SILVA FREITAS - CPF: 974.223.391-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE-MT.

Agravo Interno nº:
1012157-54.2024.8.11.0037.

Agravante(s):
PAULO ADRIANO DIAS DO NASCIMENTO.

Agravado(s):
BANCO PAN S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 04 a 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO PARCELAMENTO E RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA RELACIONADA AO FATO GERADOR. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso do reclamado e deu parcial provimento para afastar a condenação por danos morais, mantendo a restituição simples dos valores cobrados no parcelamento automático e os respectivos encargos, bem como a declaração de nulidade do parcelamento automático da fatura de agosto de 2024 e a inexigibilidade do débito decorrente. O agravante busca restabelecer a condenação por danos morais anteriormente fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o parcelamento automático da fatura, ainda que indevido, configura dano moral indenizável no caso concreto; e (ii) estabelecer se o agravante comprovou fato constitutivo apto a justificar reparação extrapatrimonial, especialmente quanto à tentativa administrativa relacionada ao evento narrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão mantém-se porque o parcelamento automático foi comprovadamente indevido, mas não demonstrado, pelo consumidor, qualquer elemento que ultrapasse o mero descumprimento contratual, apto a caracterizar ofensa aos direitos da personalidade.

A Turma Recursal adota entendimento consolidado no sentido de que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano extrapatrimonial, exigindo-se comprovação de tentativa administrativa voltada ao fato gerador e demonstração de desídia ou retardo injustificado do fornecedor.

A reclamação administrativa juntada não guarda pertinência com os fatos relativos ao parcelamento da fatura de agosto de 2024, inexistindo prova de diligência específica do consumidor quanto ao evento que originou a demanda.

Compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), ônus não atendido, não havendo elementos que infirmem a conclusão de inexistência de dano moral.

A preliminar de ofensa à dialeticidade é afastada porque as razões recursais dialogam com a decisão agravada.

O agravo interno possui caráter protelatório, justificando a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A caracterização de dano moral por cobrança indevida em relação contratual exige comprovação de tentativa administrativa relacionada ao fato gerador e demonstração de desídia ou retardo injustificado do fornecedor.

O descumprimento contratual sem comprovação de prejuízo extrapatrimonial específico não configura dano moral.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II, 1.021, § 4º; CC, art. 405; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
Conc
lusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 318717370, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu parcial provimento para a
fastar a condenação a título de danos morais.

Ademais,
manteve
a sentença singular que condenou o demandado à restituição dos valores cobrados no parcelamento e os respectivos encargos, de forma simples, bem como a declaração de nulidade do parcelamento automático da fatura ocorrido em agosto de 2024 e a inexigibilidade do débito dele decorrente.

Em suas razões recursais, o agravante alega violação aos direitos da personalidade pelo banco demandado, ao impor o parcelamento automático da fatura, mesmo após o pagamento integral realizado pelo consumidor. Aduz, ainda, a ocorrência de falha na prestação do serviço, consubstanciada nas cobranças indevidas, as quais ocasionaram instabilidade, angústia e perda de tempo útil para a solução de problema.

Argumenta, também, que não se trata de mero descumprimento contratual, mas de uma situação que expõe o consumidor à condição de vulnerabilidade e abalo, extrapolando o mero aborrecimento e atingindo sua dignidade e tranquilidade.

Diante disso
, requer a reforma do
decisum
, com o consequente

restabelecimento da sentença de primeiro grau, que fixou indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em contrarrazões, o agravado, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo agravado, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 318717370, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) verifica-se que o reclamante, em
08/08/2024
(ID 306327538), efetuou o pagamento da fatura de seu cartão de crédito, referente ao mês de
agosto de 2024
,
com vencimento em
07/08/2024
, no valor de
R$ 1.264,13

(mil duzentos e sessenta e quatro reais e treze centavos).

Todavia, foi imposto ao autor o parcelamento automático da referida fatura, sem a devida autorização prévia, em 83 (oitenta e três) parcelas de
R$ 36,85 (trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos)
, totalizando
R$ 3.058,55

(três mil e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)
, conforme comprovam os documentos anexados à exordial.

Por outro lado, o reclamado não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

(...)

Desse modo, mostra-se acertada a decisão monocrática ao
declarar a nulidade do parcelamento automático da fatura do mês de
agosto de 2024
,
a inexigibilidade do débito dele decorrente
, bem como a
restituição dos valores indevidamente cobrados e respectivos encargos
,

mediante comprovação do pagamento das parcelas.

Por outro lado, cumpre salientar que a decisão singular determinou a incidência dos juros de mora sobre os
danos materiais
a partir do evento danoso. No entanto, tratando-se de relação contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil.

(...) os danos morais não restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade do reclamante.

Além disso,
não há qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado, referente ao parcelamento da fatura discutida nos autos
.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
.

Ainda,
determino, de ofício, que os juros de mora sobre os danos materiais incidam a partir da citação, uma vez que se trata de relação contratual
, mantendo, no mais, a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

Nesse contexto, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Registre-se que a reclamação administrativa protocolada em 08/07/2024, juntada no ID 306327532, não se refere aos fatos narrados na petição inicial, quais sejam, o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito do período de agosto de 2024 e a consequente cobrança de encargos indevidos.

Desse modo, o agravante
deixou de produzir as provas necessárias ao deslinde da causa,
cujo ônus lhe cabia
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 318717370, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025